Tribunal: TJBA
Processo: 8001539-84.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001539-84.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VICTOR DE ALBUQUERQUE FEIJO FONSECA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS À DEFENSORIA DO ESTADO, MAS NÃO DO ENTE FEDERATIVO A QUAL PERTENÇA. SÚMULA 421 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 26/2006. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001539-84.2019.8.05.0032, em que é apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e em que são apelados o Estado da Bahia e o Município de Brumado,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça